Tribunal: STF
Processo: AI 90120
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-12
Data de publicação: 1983-04-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL, APÓS A
AVALIAÇÃO. RISTF, ART-325, VI. O TEMA CONSTITUCIONAL DO ART-153,
§ 3º, DA LEI MAIOR, QUANTO À COISA JULGADA, NÃO SE PREQUESTIONOU.
SÚMULAS 282 E 356. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS RESSALVAS DO "CAPUT"
DO ART-325, DO REGIMENTO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.